Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. Ausente evidência de que a condição de criança da vítima de acidente de trânsito tenha integrado o dolo do autor, não há razão para atrair, à hipótese, a proteção de que trata a Lei no 13.431/2017. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal de Ceilândia.